Tribunal: TCU
Processo: 032.815/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de impugnação total das despesas de convênio, cujo objeto era apoiar a realização do evento Festival de Inverno de Santana do São Francisco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão, originalmente, de impugnação total das despesas do convênio 736/2009, cujo objeto era apoiar a realização do evento "Festival de Inverno de Santana do São Francisco", no município de Santana do São Francisco/SE, realizado nos dias 24 e 25/7/2009. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), pelo Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, pela empresa Guguzinho Promoções e Eventos Ltda. e pelo Sr. Carlos Augusto Fraga Fontes; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto e da Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), com fundamento nos artigos 1o, I, 16, III, alínea "c", 19, caput , e 23, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente com a empresa Guguzinho Promoções e Eventos Ltda. e com o Sr. Carlos Augusto Fraga Fontes, ao pagamento da importância de R$ 32.958,43 (trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados desde 30/9/2009, até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze dias), a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional; 9.3. aplicar, individualmente, à Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), ao Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, à empresa Guguzinho Promoções e Eventos Ltda. e ao Sr. Carlos Augusto Fraga Fontes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia da deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República em Sergipe, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do Tribunal, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. arquivar o processo.